Tribunal: TJDFT
Processo: 0749853-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749853-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. E. R. S. AGRAVADO: B. I. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ EDILSON RODRIGUES SOUSA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação sob o procedimento comum n.o 0708623-73.2024.8.07.0010, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos do ID 217021698 dos autos originários. Em suas razões recursais (ID 66499615), o agravante afirma que é pessoa humilde, recebe parcos rendimentos e não possui condições de adquirir bens supérfluos. Informa que descobriu a existência de um financiamento em seu nome, referente ao Honda Civic, placa OAM – 6B 84, no valor de R$ 81.569,76. Alega que não firmou o contrato de financiamento. Menciona que os dados do agravante constantes no contrato estão errados, à exceção do nome e CPF. Verbera que nunca comprou o veículo e foi vítima de fraude. Discorre sobre a responsabilidade do banco e sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o Banco seja obrigado a se abster de realizar a cobrança da dívida, ora discutida, bem como para que proceda à retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito. Sem recolhimento do preparo, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 217021698, na origem. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 67926276. Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III do CPC/15, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos autos eletrônicos de origem, constata-se que o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo Juízo de origem no dia 30/01/2025, no qual houve a homologação do acordo entabulado entre as partes no ID 223091181 da origem, declarando, portanto, extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 487, III, b, c/c 924, II, do Código de Processo Civil. No caso posto, portanto, a prolação de sentença na origem deixa de subsistir o interesse do agravante na reforma da decisão agravada, acarretando a perda de objeto do agravo de instrumento. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Nesse sentido, destaco precedente desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMINAR. CONCESSÃO. PROLAÇÃO SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO ACORDO. PERDA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) 2. Prolatada sentença que homologou acordo no qual a parte expressamente assume o pagamento das custas finais, resta superada a pretensão de obtenção da gratuidade de justiça diante de seu comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1836617, 07359011620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJE: 09/04/2024.Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III, do Código de Processo Civil e com o art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora